Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-30.2022.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E TOTAL. LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO. ORIGEM. INFORTÚNIO LABORATIVO OU DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL. ELISÃO DO NEXO ENTRE A INCAPACIDADE E INFORTÚNIO LABORATIVO. LAUDO HÍGIDO E SEM LACUNAS. REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclamara, a ocorrência do acidente ou enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas ou ao acidente de trabalho ocorrido e o exaurimento ou mitigação da sua capacidade de trabalho, resultando da não comprovação de qualquer desses requisitos o indeferimento do benefício.
2. Aferido e atestado pela prova técnica que a incapacitação que aflige o segurado não é passível de ser atribuída a acidente laborativo ou ao desenvolvimento das atividades profissionais cotidianas de molde a ser qualificada como de natureza ocupacional, e que, a seu turno, não sobejam outros elementos de convicção aptos a legitimarem a desconsideração do laudo técnico oficial, resta descaracterizado o acidente de trabalho e, consequentemente, o nexo de causalidade entre o infortúnio que o vitimara e as atividades profissionais exercidas, consubstanciando a ausência do vínculo etiológico da incapacitação com o trabalho desenvolvido óbice ao restabelecimento ou fomento de beneficiário previdenciário de gênese acidentária.
3. O laudo pericial oficial derivado de perícia realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, não pode ser desconsiderado, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.